Tribunal: TJDFT
Processo: 0714794-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PREVALÊNCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. Embora haja divergência entre a sentença e o acordo celebrado extrajudicialmente, a vontade das partes materializada em juízo é aquela constante da petição inicial, que foi expressamente homologada por sentença, a qual deve prevalecer em seus devidos termos, sob pena de violação à coisa julgada, e até mesmo por questão de lógica, uma vez que constitui uma obrigação com os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, enquanto aquela consignada no acordo extrajudicial utiliza termos vagos e imprecisos.
2. Deu-se provimento ao recurso.